Tribunal: TJDFT
Processo: 0740322-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740322-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FREIRE MOREIRA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Vanessa Freire Moreira contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de tutela provisória relativo à consignação de quantias e a remessa do feito à Contadoria. Ainda, rejeitou a suspensão do feito, ficando a requerente ciente de que as partes podem transigir a qualquer tempo, independentemente de o feito ser ou não suspenso, bastando que instruam o processo com eventual acordo a ser homologado. Além disso, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que informe acerca de outras provas que eventualmente deseje produzir. A agravante afirma que cláusulas abusivas estão sendo discutidas, medida esta que autoriza a agravante a depositar o valor que entender devido. Alternativamente, se for outro o entendimento, que se autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora, e, em consequência, determinar a manutenção e posse do veículo. Requer a não inclusão de seu CPF nos cadastros de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem; o recebimento do pedido consignatório e a autorização dos depósitos das parcelas vencidas e vincendas. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante vir a sofrer a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato junto à instituição financeira, bem como do risco de ter seu nome inserido em cadastros de proteção ao crédito e a perda da posse do bem. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito do fumus boni iuris. E quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pelo recorrente. Com efeito, extrai-se, da decisão recorrida, que, em princípio, a mora pode ser elidida mediante o pagamento das parcelas previstas no contrato celebrado entre a agravante e a instituição financeira. Confira-se o que constou do pronunciamento judicial recorrido (autos de origem, 0717258-51.2021.8.07.0009, ID no 137386473), verbis: “A despeito do que alega a parte quanto ao pedido em si, os §§ 2o e 3o do art. 330 do CPC dispõem que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento de bens, o autor terá de quantificar o valor incontroverso do débito, e, neste caso, tal valor deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, qual seja, diretamente à instituição financeira. Por óbvio, a parte pode elidir a mora mediante o pagamento regular das parcelas a que se obrigou ao requerido, não havendo sentido em depositá-las nos autos se não haverá alteração no valor a ser pago. Em verdade, tal autorização oneraria demasiadamente este Juízo, que teria, além da apreciação dos milhares de processos em trâmite, que se encarregar da expedição mensal de alvarás ou ofícios para liberação da quantia à instituição financeira”. Daí, e ao menos à primeira análise, inviável a pretensão consignatória liminar e, bem assim, as demais pretensões derivadas. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 20:07:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator